Tribunal: CARF
Processo: 10855.909980/2009-57
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Ailton Neves da Silva
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-04
Data de publicação: 2020-11-27

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10855.909980/2009-57
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-001.771 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de novembro de 2020
Recorrente
GAPLAN EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
HOMOLOGAÇÃO PARCIAL DE PER/DCOMP. CRÉDITO DESPIDO DOS
ATRIBUTOS LEGAIS DE LIQUIDEZ E CERTEZA. CABIMENTO.
Correta a homologação parcial de declaração de compensação, quando
comprovado que o crédito nela pleiteado foi insuficiente para compensar
integralmente os débitos informados pelo sujeito passivo.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
PER/DCOMP.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
DO
DIREITO
CREDITÓRIO. ONUS PROBANDI DO RECORRENTE.
Compete ao Recorrente o ônus de comprovar inequivocamente o direito
creditório vindicado, utilizando-se de meios idôneos e na forma prescrita pela
legislação.
Ausentes os elementos mínimos de comprovação do crédito, não cabe
realização de auditoria pelo julgador do Recurso Voluntário neste momento
processual, eis que implicaria o revolvimento do contexto fático-probatório dos
autos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Rafael Zedral, Marcelo José Luz de Macedo e Thiago Dayan da Luz Barros.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10855.909980/2009-57
Fl. 77
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-001.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909980/2009-57

Relatório
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento da
Manifestação de Inconformidade, transcrevo e adoto parcialmente o relatório produzido pela
DRJ/SPO:
Trata-se do PER/DCOMP n° 13026.50994.210906.1.3.03-5199, cujo pedido de
compensação foi homologado parcialmente, conforme despacho decisório proferido
pela DRF SOROCABA em 07/10/2009 nos seguintes termos:
(...)
Cientificada do Despacho Decisório em 19/10/2009, apresentou
manifestação de inconformidade em 18/11/2009, com as alegações abaixo resumidas.
•O despacho decisório seria nulo por falta de fundamentação uma vez que o
pedido do contribuinte teria sido negado sem se "buscar a origem da compensação";
•A contribuinte deveria ter sido chamada, durante o procedimento
administrativo para sanar eventuais irregularidades que fossem encontradas;
• "o Fisco pouco se importou em investigar e pedir os esclarecimentos";
•"Conclui-se, pois pela nulidade do processo administrativo fiscal por ofensa ao
direito de defesa; essa nulidade inexistiria apenas se, intimada a Contribuinte,
permanecesse inerte, não atendendo ao chamado da Autoridade Fiscal, o que não foi o
caso.";
•"os procedimentos administrativos são nulos tanto pela falta de fundamentação
do ato decisório quanto a partir do momento em que a Autoridade Fiscal não assina
prazo para a manifestação da Contribuinte/Impetrante acerca dos créditos que
pretendia compensar";
•"Tendo em vista o principio da instrumentalidade do processo e de sua
efetividade no direito contemporâneo, não mais se permite que meras irregularidades
constituam empeço à satisfação do direito material..";
•"O proceder do contribuinte não revelou má-fé, tanto que os devidos
documentos foram entregues para conferência, ficando, inclusive disponíveis para
análise in loco, pela autoridade fiscal, como preconiza a lei.";
A manifestante requer:
1. A suspensão da exigibilidade do crédito impugnado, na forma da parte final
do art. 74, § 11 da Lei n. 9.430/96 em interpretação conjunta com o art. 151, inciso III
do Código Tributário Nacional;
2. O reconhecimento da nulidade do procedimento administrativo;
3. A homologação da compensação declarada através das PER/DCOMPs em
face da existência de saldo negativo de CSLL suficiente ao pagamento a maior das
contribuições sociais através do abatimento dos saldos anteriores na competência
5/2005;
4. A extinção do débito.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/SPO,
conforme acórdão n. 16-81.752 (e-fl. 50), de 15 de março de 2018.
Irresignado, o ora Recorrente apresenta Recurso Voluntário (e-fls. 69), no qual
expõe os fundamentos de fato e de direito a seguir sintetizados:
Fl. 78
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-001.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909980/2009-57

Diz que “...o erro do contribuinte foi apenas a falta de retificação de uma DIPJ,
sendo que, ademais, suas informações podem ser confirmadas por outros meios, constata-se que
há uma irregularidade formal.”
Sustenta que “...a irregularidade formal não pode servir de óbice ao exame do
pedido de compensação sob o conveniente, mas não totalmente justo, argumento de que a soma
da composição das parcelas de crédito informadas no PER/DCOMP não seriam suficientes a
comprovar a quitação dos débitos pretendidos.”
Aduz que “Nesse sentido foram os argumentos da inconformidade de que haveria
nulidade por falta de fundamentação clara do despacho decisório (documento emitido
eletronicamente com apontamentos genéricos a respeito da negativa) e nulidade pela falta de
análise das demais informações do contribuinte que poderiam justificar o crédito apontado.”
Registra que “...O proceder do contribuinte não revelou má-fé, tanto que os
devidos documentos foram entregues para conferência, ficando, inclusive disponíveis para
análise in loco, pela autoridade fiscal, como preconiza a lei.”
Ao final, requer o reconhecimento das nulidades apontadas e o retorno dos autos à
Unidade de Origem para tratamento da compensação de acordo com as informações prestadas
pelo contribuinte.
É o Relatório do necessário.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 23-B da Portaria MF no 343/2015 (Regimento Interno do
CARF), com redação dada pela Portaria MF n.o 329/2017.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Quanto ao mérito, o Recorrente, em síntese, alega mero erro de preenchimento do
PER/DCOMP e da DIPJ, ao argumento de que as informações nelas constantes podem ser
confirmadas por outros meios, em prestígio aos princípios instrumentalidade do processo e da
boa-fé.
Sobre o assunto, o acórdão recorrido assim se manifestou:
(...)
A manifestante pede a homologação da compensação declarada através das
PER/DCOMPs em face da existência de saldo negativo de CSLL suficiente ao
pagamento a maior das contribuições sociais através do abatimento dos saldos
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-001.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909980/2009-57

anteriores na competência 5/2005, porém não traz aos autos nenhuma prova de fato ou
de direito que sustente suas alegações.
A mera alegação dos princípios da instrumentalidade do processo e da boa-fé
não são suficientes para modificar o crédito tributário em questão. Há que se provar a
existência do direito, por documentos contábeis ou outros comprovantes, o que não foi
feito no caso. O contribuinte nem alega erro no preenchimento do PER/DCOMP.
Compulsando os autos, verifica-se que, de fato, não constam elementos de prova
de origem na escrituração contábil do Recorrente para justificar o suposto erro de preenchimento
do PER/DCOMP.
Convém lembrar, que o procedimento de retificação de declarações constitutivas
de crédito tributário obedece a determinados ditames normativos, eis que constituem elas
instrumentos de confissão de dívida passíveis de cobrança imediata pela Fazenda Nacional,
mediante inscrição em Dívida Ativa da União. O § 1o do artigo 5o do Decreto-lei no 2.124/1984 e
o artigo 147 do Código Tributário Nacional (CTN) trazem a regulação sobre a matéria
(destaques deste relator):
Decreto lei no 2.124/1984
Art. 5o O Ministro da Fazenda poderá eliminar ou instituir obrigações acessórias
relativas a tributos federais administrados pela Secretaria da Receita Federal.
§ 1o O documento que formalizar o cumprimento de obrigação acessória, comunicando
a existência de crédito tributário, constituirá confissão de dívida e instrumento hábil e
suficiente para a exigência do referido crédito.
CTN
Art. 147. O lançamento é efetuado com base na declaração do sujeito passivo ou de
terceiro, quando um ou outro, na forma da legislação tributária, presta à autoridade
administrativa informações sobre matéria de fato, indispensáveis à sua efetivação.
§ 1o A retificação da declaração por iniciativa do próprio declarante, quando vise a
reduzir ou a excluir tributo, só é admissível mediante comprovação do erro em que se
funde, e antes de notificado o lançamento.
§ 2o Os erros contidos na declaração e apuráveis pelo seu exame serão retificados de
ofício pela autoridade administrativa a que competir a revisão daquela.
Como se observa, a desconstituição de crédito tributário de origem em confissão
de dívida por iniciativa do sujeito passivo fica a depender da comprovação de erro de fato no seu
preenchimento, o que não foi o caso dos presentes autos, eis que não foram aportados ao
processo cópia de documentos da escrituração contábil/fiscal do Recorrente para dar suporte a
seus argumentos, tais como livros Diário, Razão e Livro de Apuração do Lucro Real (LALUR).
Some-se a isso, o fato de que o artigo 170 do CTN1 exige para a homologação da
compensação declarada o atendimento dos requisitos de liquidez e certeza do crédito pleiteado,
atributos que efetivamente não foram comprovados pelo Recorrente.
A propósito, o ordenamento jurídico pátrio consagra no art. 373, inciso I, do
Código de Processo Civil (CPC) - aplicado subsidiariamente ao processo administrativo fiscal -
regra específica segundo a qual o ônus da prova compete a quem alega possuir o direito:

1 Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja estipulação em cada caso atribuir à
autoridade administrativa, autorizar a compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos
ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-001.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909980/2009-57

Art. 373 O ônus da prova incumbe:
I ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
(...)
Logo, não é aceitável a tentativa de transferir ao Fisco a obrigação do Recorrente
de comprovar o direito creditório postulado, ao argumento de que houve “erro” no
preenchimento de declaração, visto que a necessidade de comprovação da liquidez e certeza do
crédito informado no PER/DCOMP decorre de exigências legais.
Conclui-se, pois, que a irresignação do Recorrente não merece acolhimento, eis
que não foram colacionados aos autos elementos de prova capazes de infirmar a decisão de
homologação parcial da compensação perpetrada pela instância a quo.
Quanto à alegação de nulidade, constato que a matéria foi percucientemente
tratada no acórdão recorrido, motivo pelo qual peço vênia para, em conformidade com o §1o do
art. 50 da Lei no 9.784/1999 c/c §3o do art. 57 do RICARF, adotar os termos e fundamentos
constantes nos excertos seguintes como razões de decidir (destaques do original):
Da nulidade do procedimento administrativo
Segundo a manifestante, o despacho decisório seria nulo por falta de
fundamentação uma vez que o pedido do contribuinte teria sido negado sem se "buscar
a origem da compensação". Nesse sentido, a contribuinte deveria ter sido chamada,
durante o procedimento administrativo para sanar eventuais irregularidades que
fossem encontradas. O Fisco, porém, pouco teria se importado em investigar e pedir os
esclarecimentos, por isso concluir-se-ia pela nulidade do processo administrativo
fiscal por ofensa ao direito de defesa. Essa nulidade inexistiria apenas se, intimada a
Contribuinte, permanecesse inerte, não atendendo ao chamado da Autoridade Fiscal, o
que não foi o caso. Os procedimentos administrativos seriam nulos tanto pela falta de
fundamentação do ato decisório quanto a partir do momento em que a Autoridade
Fiscal não assina prazo para a manifestação da Contribuinte/Impetrante acerca dos
créditos que pretendia compensar.
As alegações da manifestante não merecem prosperar.
Primeiramente, aponte-se que a fundamentação do despacho decisório está
completa de fato e de direito, como se observa às fls. 6 a 11 e nos excertos seguintes:
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito: R$ 68.719,31
Somatório das parcelas de composição do crédito na DIPJ: R$ 183.417,57 CSLL
devida: R$ 114.698,26
Valor do saldo negativo disponível= (Parcelas confirmadas limitado ao somatório das
parcelas na DIPJ) - (CSLL devida), observado que quando este cálculo resultar
negativo, o valor será zero.
Valor do saldo negativo disponível: R$ 18.716,55
O crédito reconhecido foi insuficiente para compensar integralmente os débitos
informados pelo sujeito passivo, razão pela qual:
HOMOLOGO PARCIALMENTE a compensação declarada no PER/DCOMP:
07073.92899.251006.1.3.03- 7641
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
05092.20210.281106.1.3.03-0190 07069.01561.260107.1.3.03-3705
Valor devedor consolidado, correspondente aos débitos indevidamente compensados,
para pagamento até 30/10/2009.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1002-001.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909980/2009-57

Para informações complementares da análise de crédito, identificação dos
PER/DCOMP objeto da análise, detalhamento da compensação efetuada, verificação
de valores devedores e emissão de DARF, consultar www.receita.fazenda.gov.br, opção
Empresa ou Cidadão, Todos os Serviços, assunto "Restituição...Compensação", item
PER/DCOMP, Despacho Decisório.
Enquadramento Legal: Art. 168 da Lei n° 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional).
Inciso II do Parágrafo 1° do art. 6° e art. 28 da Lei 9.430, de 1996. Art. 4° da INSRF
900, de 2008. Art. 74 da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Informações Complementares da Análise de Crédito
O crédito de saldo negativo foi analisado a partir das informações prestadas em um
único PER/DCOMP, aquele identificado como "PER/DCOMP com demonstrativo de
crédito" . Regra geral, trata-se do primeiro PER/DCOMP transmitido pelo sujeito
passivo informando aproveitamento do saldo negativo do período de apuração.
Na análise do crédito, foram verificadas as parcelas de composição do saldo negativo
informadas na pasta "Crédito" do PER/DCOMP, tendo por premissa que a soma destas
parcelas deve ser suficiente para comprovar a quitação da contribuição social devida
no período, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Em segundo lugar, quanto à alegação de que a contribuinte deveria ter sido
chamada, durante o procedimento administrativo para sanar eventuais irregularidades
que fossem encontradas, vemos que houve três intimações entregues à contribuinte
solicitando a retificação de informações, conforme a tabela abaixo:
Tipo de
Número do
Data da Lavratura
Data da Entrega
Comunicação
Rastreamento

Intimação
672954388
28/02/2007
08/03/2007
Intimação
676065175
26/03/2007
29/03/2007
Intimação
697631905
29/08/2007
10/09/2007
O conteúdo intimado segue abaixo:
A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP é inferior ao somatório
do demonstrativo de crédito informado nas linhas correspondentes da DIPJ. O total do
crédito demonstrado no PER/DCOMP deve ser suficiente para comprovar a quitação
da contribuição ou imposto devido, se houver, e a apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2005
Demonstrativo parcelas crédito PER/DCOMP: R$ 133.414,81(Somatório das
informações das fichas Imposto de Renda pago no exterior, CSLL Retida na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas)
Demonstrativo parcelas crédito DIPJ: R$ 183.417,57(Somatório dos valores da FICHA
17, LINHAS 47 A 53)
Solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou apresentar PER/DCOMP retificador
detalhando corretamente o crédito utilizado para compor o saldo negativo do período.
Outras divergências entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF do
período deverão ser sanadas pela apresentação de declarações retificadoras no prazo
estabelecido nesta intimação.
Base legal: Art. 6°, Parágrafo 1 °, inciso II e art. 74 da Lei n° 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Arts. 4° e 56 a 61 da Instrução Normativa SRF n° 600, de
2005.
Fica o sujeito passivo acima identificado INTIMADO a sanar a(s) irregularidade(s)
apontada(s) no quadro 4, no prazo de 20 dias contados da ciência desta Intimação.
Não sanada(s) a(s) irregularidade(s) apontada(s) no prazo estipulado, o
PER/DCOMP em análise poderá ser indeferido/não-homologado.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1002-001.771 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10855.909980/2009-57

Como se percebe, a contribuinte foi intimada a se manifestar acerca das
irregularidades encontradas no prazo assinado pela Autoridade Fiscal, por isso não há
cabimento na alegação de que "o Fisco pouco se importou em investigar e pedir os
esclarecimentos". Instada a se manifestar, a contribuinte manteve-se inerte.
Como se vê, o despacho decisório foi bem fundamentado e a contribuinte foi
intimada a corrigir as irregularidades encontradas, mas não o fez. Não é cabível,
portanto, a alegação de nulidade do procedimento administrativo pelos motivos
alegados.
Não há reparos a fazer nos trechos supra do Acórdão de Manifestação de
Inconformidade.
Nesse quadro, o não provimento do recurso é medida que se impõe ao colegiado.

Dispositivo
Por todo o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital